Tribunal: TJES
Processo: 0001223-93.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001223-93.2014.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NALVA PINHEIRO MONTEIRO
APELADO: COLINA DE VILA VELHA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0001223-93.2014.8.08.0035

Apelante: Nalva Pinheiro Monteiro

Apelados: Colina de Vila Velha Empreendimento SPE Ltda. e outra

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada pela apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
“[...]
para
condenar
as Requeridas ao pagamento de indenização título de danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
[...]”
, além de condenar os litigantes no pagamento de custas e honorários advocatícios, pro rata, no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, considerando a sucumbência recíproca. (fls. 163/167)

Em suas razões, a apelante pretende a reforma da sentença sustentando basicamente efetuou o pagamento de uma parcela a mais do que acordado no valor de R$1.249,90 (mil, duzentos e quarenta e nove reais e noventa centavos), devendo ser restituída em dobro. Além disso, aduz que o imóvel entregue possui metragem inferior ao da unidade adquirida e, por isso, deve ser adequadamente ressarcida, bem como que os danos morais devem ser majorados e reduzida a berba honorária sucumbencial. (fls. 169/174)

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimadas as recorridas.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 02 de agosto de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar. Sessão Dia 30/08/2022.

Vogal: Desembargador Lyrio Régis de Souza Lyrio.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme se depreende do breve relato, a hipótese em apreço cinge-se em aferir se a apelante tem o direito à restituição em dobro de uma parcela que alega ter pago a mais do que o previsto, bem como do devido ressarcimento pela entrega de uma unidade habitacional menor do que a contratada, além da majoração de danos morais, em virtude do atraso na entrega do imóvel.

Segundo a jurisprudência do e. STJ, da qual este sodalício não discrepa, nos contratos de compra e venda de bem imóvel em construção é válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega da obra, diante da natureza do contrato e a complexidade do seu objeto.

Nesse sentido, confira-se:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. FIXAÇÃO DE VALOR DO PREJUÍZO PELA NÃO FRUIÇÃO. VALOR DO LOCATIVO.
CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA
.
VALIDADE.
INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA DURANTE A MORA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ.

1. A conclusão do acórdão recorrido acerca do critério para se chegar ao real valor do locativo observou a jurisprudência adotada neste Superior Tribunal de Justiça.

2.
A jurisprudência desta Corte reconhece a validade da cláusula de tolerância, desde que observado o direito de informação ao consumidor.

3. É devida a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor de imóvel comprado na planta durante a mora da construtora, porque apenas recompõe o valor da moeda, sem representar vantagem à parte inadimplente.

4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1698519/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO -
ATRASO NA ENTREGA - PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS VÁLIDA
- AUSÊNCIA DE TERMO FINAL PARA CONCLUSÃO DAS FUNDAÇÕES E INÍCIO DO PRAZO ESTIPULADO PARA TÉRMINO DO EMPREENDIMENTO E ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA - ABUSIVIDADE - LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS - DANO MORAL CONFIGURADO - RESTITUIÇÃO DE JUROS DE OBRA E DE TAXA DE ADMNISTRAÇÃO DEVIDA.[...] 2.
Nos contratos de promessa de compra e venda de bem imóvel em construção é válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de cento e oitenta dias para a entrega da obra, tendo em vista a natureza do contrato e a complexidade do seu objeto
. [...]” (TJES, Apelação nº 035120272337, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 22/07/2019)

No caso dos autos, em que pese a legalidade da previsão contratual de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega do imóvel, restou comprovado que ocorreu um atraso de 07 (sete) meses além desse prazo, o que ensejou a imposição de obrigação de pagamento de dano moral no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais).

Tal entendimento discrepa na jurisprudência deste sodalício que em casos como o que se aprecia tem julgado improcedente a pretensão indenizatória, ante a falta de elementos que comprovem a ocorrência de circunstâncias excepcionais caracterizadoras de efetivo prejuízo ao patrimônio moral da apelante.

Afinal, a orientação do e. STJ se firmou no sentido de que o dano não é presumível, sendo necessária a sua demonstração e não apenas o simples inadimplemento contratual, vide:

“
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico.” (AgInt nos EDcl no REsp 1804531/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 23/08/2019)

“
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais.” (AgInt no REsp 1780353/RO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 27/08/2019)

Reverberando tal exegese, este órgão fracionário tem assentado que
“[...]o atraso na entrega da unidade não justifica, por si só, o cabimento da indenização por danos morais, salvo quando houver circunstâncias do caso concreto que justifiquem a configuração de lesão ao patrimônio ideal da parte.[...]” (TJES, Classe: Apelação Cível, 001
7936-07.2014.8.08.0048 (048140172338), Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 28/10/2021)

Entretanto, entendo que a sentença deve ser mantida tal como lançada, no pormenor, a fim não incorrer em
reformatio in pejus
.

No que diz respeito aos danos materiais, a recorrente não logrou em comprovar suas alegações, conforme expressamente consignado na sentença recorrida, cujos termos adoto como técnica de fundamentação aliunde, por entender que exaurem com propriedade a questão, vide:

“
[...]com a assinatura do termo de aditamento (fis. 17/22), a Requerente obrigou-se ao pagamento de um total de R$ 112.661,61 (cento e doze mil, seiscentos e sessenta e um reais e sessenta e uni centavos), referente a um montante de R$ 20.703,53 (vinte mil, setecentos e três reais e cinquenta e três centavos), um sinal de R$ 8.850,00 (oito mil, oitocentos e cinquenta reais), e, ainda, um financiamento no importe de R$ 83.100,00 (oitenta e três mil e cem reais) Logo, percebe-se que fora o financiamento, cabia à Requerente pagar a quantia de R$ 29.553,53 (vinte e nove mil, quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta e três centavos), montante que foi devidamente quitado por ela, consoante ficha financeira acostada à fl. 53. Portanto, não restou demonstrado no caderno processual que a Demandante pagou qualquer valor a maior, de forma indevida, às Requeridas. No que se refere ao tamanho do imóvel entregue, observa-se que não houve nos presentes autos a comprovação de que a unidade adquirida foi entregue em tamanho menor que o previsto no contrato de compra e venda celebrado entre as partes. [...]”

Por fim, anoto que não vislumbro exorbitância na fixação dos honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, posto que adequado às peculiaridades da causa.

Pelo exposto,
nego
provimento
à apelação em apreço, majorando os honorários devidos pela recorrente em 02% (dois por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a condição suspensiva do art. 98, §3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRAZO PARA ENTREGA DE IMÓVEL – CLÁUSULA CONTRATUAL COM PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS – LEGALIDADE – VALOR ADEQUADO DOS DANOS MORAIS – DANOS MATERIAIS – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA PARA EVITAR REFORMATIO IN PEJUS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXORBITÂNCIA NÃO IDENTIFICADA – APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Nos contratos de compra e venda de bem imóvel em construção é válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega da obra, diante da natureza do contrato e a complexidade do seu objeto. Precedentes do STJ e do TJES.

2. Em casos como o que se aprecia tem julgado improcedente a pretensão indenizatória, ante a falta de elementos que comprovem a ocorrência de circunstâncias excepcionais caracterizadoras de efetivo prejuízo ao patrimônio moral da apelante. Precedentes deste sodalício e do e. STJ.

3. Uma vez que os honorários advocatícios foram adequadamente fixados, não prospera a irresignação recursal.

4. Sentença mantida, a fim não incorrer em
reformatio in pejus
. Apelação cível desprovida.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 30 de agosto de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.